Tribunal: TJPA
Processo: 0005656-28.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005656-28.2020.8.14.0015

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0005656-28.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Castanhal

APELANTE:
João Vitor da Silva Pinho Guimarães

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR
A
:
Desembargador
a

Vânia Fortes Bitar

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRELIMINAR. PEDIDO DE LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. CRIME DO ART. 340 DO CP. PENA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 01 mês de reclusão e 40 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP), em regime fechado, bem como à pena de 08 meses de detenção pelo crime de comunicação falsa de crime (art. 340, c/c art. 69, CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Definir se o pedido de liberdade pode ser conhecido em sede de apelação criminal.

2. Verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação do recorrente.

3. Analisar eventual ilegalidade na dosimetria da pena, tanto no crime de roubo quanto no delito previsto no art. 340 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de liberdade não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser formulado por meio de habeas corpus, conforme entendimento consolidado do tribunal.

2. A condenação encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como no reconhecimento do acusado, não havendo falar em absolvição.

3. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo apta a embasar decreto condenatório.

4. No crime de roubo majorado, a dosimetria foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais, inclusive com a possibilidade de deslocamento de causa de aumento para a primeira fase, conforme entendimento do STJ.

5. O reconhecimento de múltiplas vítimas justifica a incidência do concurso formal, não havendo erro na exasperação da pena.

6. No tocante ao crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), a pena aplicada pelo juízo a quo ultrapassou o máximo legal previsto, configurando ilegalidade.

7. Necessária a redução da pena para patamar compatível com o tipo penal, fixando-se a reprimenda em 02 meses de detenção, em observância aos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de liberdade formulado em sede de apelação criminal não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser manejado por habeas corpus.

2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação criminal.

3. É admissível o deslocamento de causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, quando não utilizada na terceira fase.

4. A incidência do concurso formal é legítima quando comprovado que múltiplas vítimas tiveram seus patrimônios atingidos na mesma ação criminosa.

5. É ilegal a fixação de pena acima do máximo cominado ao tipo penal, impondo-se sua adequação aos limites abstratamente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 70, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 340.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 642.042/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.482.838/MA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
João Vitor da Silva Pinho Guimarães
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 40 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2° Il e § 2°-A, I, 5x c/c art. 70, primeira parte, ambos do CPB;
e a pena de 08 (oito) meses de detenção, pelo crime descrito no
art. 340, /c 69, ambos do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas, ID 12758111,
requer a defesa,
em preliminar
, que seja revogada a prisão preventiva do apelante, por inexistência dos requisitos necessários para se impor um decreto cautelar em face do réu.

No mérito
, postula a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, estando a condenação baseada tão somente em depoimentos de policiais e vítimas dos autos.

De forma subsidiária
, pretende a revisão da dosimetria penal, acreditando que, no delito de roubo, na primeira fase dosimétrica, o magistrado julgador valorou desfavoravelmente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal violado, além do que, na terceira fase, o juiz equivocou-se ao afirmar que foi atingido patrimônio de cinco vítimas para elevar a pena do acusado, quando na realidade, somente três vítimas afirmaram ter seus bens subtraídos na ação criminosa, devendo ser revista a pena nessa derradeira fase.

Quanto ao delito descrito no art. 340, do Código Penal, a pena em abstrato definida nesse tipo penal é de 1 a 6 meses de detenção, no entanto, o juiz a quo impôs uma reprimenda de 8 meses, ou seja, bem acima do permitido em lei, devendo ser reformada a decisão recorrida também nesse ponto.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, conforme o disposto na Resolução TJ/PA nº 7, de 23.07.2025, com as alterações da Resolução TJ/PA nº 3, de 11.02.2026.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia (ID. 12757534), que no dia 14/06/2020, Francisco Ferreira Cancio, policial militar, estava em frente à sua casa no bairro Imperador, acompanhado por Admir Ferreira Simões, quando foram surpreendidos por Alexandre, Egnaldo, João Victor e um indivíduo não identificado, que chegaram em um carro Gol prata (placa QQP-0587), inicialmente encapuzados e armados. Sob ameaça de armas de fogo, forçaram as vítimas a entrarem na casa, onde também estavam a esposa de Francisco, Dulcidalva, e seus filhos Mateus e Melquisedeque.

Dentro da residência, os acusados, ao verem o uniforme de policial, agrediram Francisco com coronhadas e socos, ameaçando a família de morte e exigindo saber quem era o policial. Dulcidalva tentou se proteger trancando-se no quarto, mas Alexandre escalou a parede e a obrigou a abrir a porta, com Egnaldo esperando do lado de fora. Durante a ação, os criminosos tiraram os capuzes, sendo reconhecidos pelas vítimas. João Victor, ex-cunhado da vítima, permaneceu fora da casa, receoso de ser identificado.

Os criminosos roubaram diversos bens da residência, incluindo celulares, notebook, Xbox, joias, televisores, um tênis e a chave de um veículo Corsa. A ação criminosa foi interrompida pelo som de uma sirene, que os fez fugir no carro conduzido por João Victor, acreditando que a polícia se aproximava.

A denúncia também relata que João Victor tentou forjar um álibi, registrando um Boletim de Ocorrência falso, alegando que foi sequestrado e roubado por volta das 21h. Ele afirmou ter sido abandonado com a chave do veículo, mas os fatos descritos contradizem essa versão.

Os criminosos não chegaram a cometer homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, já que não identificaram o policial e foram assustados pela sirene.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
JOÃO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARÃES

nas sanções punitivas do
157, § 2° Il e § 2°-A, I, 5x c/c art. 70, primeira parte, e art. 340, /c 69, ambos do Código Penal Brasileiro
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, estando a condenação baseada tão somente em depoimentos de policiais e vítimas dos autos.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que esta tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, que o apelante foi um dos autores do crime em questão, senão vejamos.

A vítima
FRANCISCO FERREIRA CANCIO
, narrou em juízo, que por volta das 22h estava sentado no pátio da sua casa quando um Gol parou. Que perguntou a seu colega se estava esperando alguém, e ele respondeu que não. Que os acusados desceram com armas em punho, primeiro foi Paragominas e depois Alexandre. Que o depoente ficou com os braços para cima. Que o terceiro, conhecido por Beleuzinho, o qual ainda não está preso também entrou em sua casa. Que eles perguntaram pela arma e pelo Policial. Que Paragominas deu uma porrada no depoente e Alexandre ficou com a arma na sua mira. Que na cozinha Paragominas rendeu seu filho e depois entraram no quarto e renderam seu outro filho, Melquisedek. Que jogaram os dois ao lado do depoente. Que o depoente falou que era pastor da igreja e os acusados ficaram questionando que ele era polícia. Que bateram muito forte em Melquisedek. Que quando eles viram a farda foram mais agressivos. Que o quarto elemento bateu depoente e em Ademir. Que Paragominas bateu na porta do quarto em que estava a sua esposa. Que a casa não tinha forro. Que Alexandre pulou, tirou o capuz e agrediu com palavras a sua esposa. Que ela acendeu a luz, abriu a porta e Paragominas entrou. Que eles ficavam perguntando quem era o policial Cassio. Que o vigia apareceu e eles saíram correndo. Que subtraíram duas Tvs, ventilador, tênis, aparelho de jogo, celular e sandálias. Que eles jogaram tudo dentro do carro. Que depois que eles saíram da casa, o depoente pegou a sua arma, mas sua esposa impediu de atirar. Que Alexandre foi o primeiro a entrar. Que Paragominas era o mais agressivo. Que acionaram a Polícia e o depoente deve conhecimento que encontraram o carro no Fonte Boa, que era um Uber e que tinha sido assaltado. Que João Victor chegou na Delegacia em um carro rebocado, trajando uma calça preta, camisa térmica preta, chapéu preto e sapato preto.
Que questionou João Victor acerca do roubo e este informou que foi vítima de roubo no bairro Ana Júlia, quando pararam em frente à uma casa e começaram a gritar por polícia. Que João Victor informou que estava no porta-malas do veículo e o carro tinha sido rebocado porque os agentes perderam a chave
.
Que Ademir foi procurar a chave dele entrou do carro de Victor e viu uma sacola com moletom
, assim como visualizou o Gol sem o tampo. Que entrou na Rua Maria Gorete viu Egnaldo e o reconheceu. Que ligou para o setor de inteligência da Polícia e realizaram diligências. Que Egnaldo morava no seu bairro e ficou fácil de localizar a sua residência.
Que conhece Victor há mais de 15 anos e sabia de toda a sua vida, inclusive foi namorado de sua irmã
. Que Egnaldo e Alexandre conheceu depois do evento. Que Egnaldo é o Paragominas. Que Egnaldo entrou com a máscara baixa, viu o seu rosto e ele puxando a perna. Que apenas Egnaldo e Alexandre estavam armados. Que nunca teve qualquer problema com o Victor e sempre foi cordial com ele. Que nunca sofreu atentado. Que recuperou um celular de seu filho Mateus. Que as agressões eram socos na cabeça, costas e coronhada. Que o depoente e um de seus filhos foram os que mais apanharam. Que o depoente foi colocado no programa de proteção à testemunha. Que depois disso Victor se dirigiu à residência de sua mãe e perguntou se alguém tinha se machucado ou precisava de atendimento psicológico porque ele ia providenciar. Que Victor falou que sua mulher estava gritando muito com o bandido e acredita que ele era a pessoa que estava na parede do quarto. Que o depoente estava de cabeça baixa.
Que Victor disse que foi sequestrado, foi levado à casa do depoente e estava no porta-malas do carro. Que entraram três pessoas e a quarta pessoa era João Victor, porque teve acesso às imagens
. Que Alexandre era o segurança. Que ficaram dizendo que o depoente era o policial e iam matá-lo. Que depois acharam que Mateus era o PM. Que eles não localizaram a arma do depoente. Que viu o rosto de Alexandre e o seu rosto, assim como o reconheceu pelo fato de não ter sido tão agressivo. Que Alexandre abordou primeiro e agrediu sua esposa com palavras. Que eles usaram um revólver e uma pistola. Que sua esposa foi ameaçava com arma na cabeça e passou muito tempo com ela no quarto. Que após uma semana do crime seu filho foi à casa de sua genitora e foi seguido por Egnaldo. Que o roubo já estava combinado pelos acusados e seria na casa de um Policial.
Que após o ocorrido Victor ficava andando no carro em companhia de Paragominas perto da casa de seus familiares com a finalidade de intimidá-los.

Que viu Alexandre e Egnaldo armados. Que Beleuzinho também participou da ação, porém não está aqui. Que os indivíduos negros com mais de 1,70cm eram Paragominas e João Victor
e os baixos eram Alexandre e Bileuzinho. Que Bileuzinho tinha rosto fino e cabelo baixo. Que o quarto elemento entrou depois de 4 a 5 minutos. Que o quarto elemento mandava matar o depoente porque era policial, e depois ficou sabendo que Paragominas recuou porque seu irmão também é pastor.
Que Victor era quem falava que o depoente era policial e deveria morrer
. Que Alexandre não foi agressivo com o depoente. Que não viu muito bem o quarto elemento porque estava de cabeça baixa. Que o depoente estava conversando com Ademir na delegacia e informou que os agentes o conheciam e recuaram quando souberam o nome dele.
Que logo após, para a sua surpresa chegou o Uber João Victor. Que Victor falou que foi vítima de quatro moleques. Que não teve a oportunidade de apontar quem eram as pessoas no vídeo, antes dos depoimentos dos acusados em sede policial. Que não tem dúvida que João Victor foi quem planejou o assalto, queria matá-lo e levar sua arma
.
Que foi confirmado que Joao Victor estava no ambiente do roubo, inclusive foi informado por ele que estava no porta malas do carro. Que foi João Victor quem agrediu o seu filho. Que no vídeo João Victor está de moletom, o que foi localizado por Ademir no carro do acusado na Delegacia
. Que teve o apoio do PM Dioney. Que Dioney falou que na semana anterior Victor estava andando com Totó, que é o Alexandre, e Egnaldo. Que não teve contato com Refson.

A testemunha
ADMIR FERREIRA SIMÕES
, declarou em juízo, relatou que estava no local e foi à casa de Francisco Cancio para levar umas apostilas da igreja. Que era por volta das 22h quando foram abordados por eles. Que eles estavam armados e determinaram que ficassem quietos. Que identificou um capuz azul com o que abordou e colocou a arma em sua nuca. Que eles perguntavam o tempo todo quem era o polícia. Que Cancio dizia que era pastor evangélico e os acusados fizeram o maior terror com seus familiares. Que eles localizaram a farda da PM e fizeram novas ameaças. Que eles ouviram o vigia apitando, eles pegaram alguns objetos e foram embora. Que eram quatro elementos. Que um abordou e depois os outros entraram. Que eles estavam em um Gol prata. Que eles estacionaram atrás do carro do depoente e os abordaram.
Que quando estavam na delegacia o carro de João Victor chegou guinchado
. Que o depoente foi verificar se seus pertences estavam no carro, oportunidade em que identificou que o veículo não tinha película e estava sem tampão. Que ficou intrigado com a situação. Que já conhecia João Victor da política e da igreja.
Que no dia seguinte João Victor informou que achou a chave do carro dele que tinha alegado ter sido roubado
. Que os bens do depoente não foram recuperados. Que espancaram o Cancio e Melquisedek. Que eles diziam que iam matar o polícia. Que eles ficaram mais de 15 minutos na casa fazendo terror psicológico. Que logo que foram abordados levantaram as mãos e colaboraram. Que não sabe se todos estavam com o rosto coberto.
Que João Victor falou que localizaram o carro dele no bairro Fonte Boa, que ele foi vítima de roubo e o colocaram dentro da mala. Que segundo o relato de João Victor, o qual era Uber
, este realizou uma corrida próximo ao Ibirapuera e foi abordado por quatro indivíduos. Que não olhou no rosto deles e não saberia reconhecê-los. Que quando foi abordado foi caminhando com um deles e depois entraram mais três, ou seja, quatro pessoas entraram no interior da casa. Que conhece João Victor há mais de 15 anos, ele já frequentou sua casa para tratar de política. Que o acusado João Victor informou ao depoente acerca da abordagem na Delegacia. Que Cancio também o reconheceu na Delegacia e eles ficaram conversando. Que não conhecia os outros acusados. Que eles já sabiam que ali morava um PM. Que a esposa de Cancio estava trancada em um quatro. Que as vítimas estavam nervosas. Que não sabe dizer se um deles tinha alguma deficiência física.

A vítima
DULCIDALVA MENDES CANCIO
, confirmou em juízo, que estava no quarto dormindo e acordou com eles dentro de casa perguntando quem era o Policial e querendo a arma. Que não saiu do quarto e começaram a bater na porta. Que ouviu eles batendo no seu filho e esposo, assim como perguntaram quem era o PM. Que como a casa não é forrada, um deles pulou a parede e entrou no quarto com a depoente. Que ele chamou vários palavrões e mandou abrir a porta. Que a máscara dele caiu e viu o rosto. Que quando abriu a porta o outro entrou e perguntou sobre a arma. Que percebeu que o acusado mancava e era o mesmo que tinha colocado a arma da sua cabeça. Que eles reviraram todas as gavetas atrás da arma. Que o que subiu pela parede era um branco e o que entrou pela porta do quarto era moreno. Que o acusado que mancava ficava perguntando o tempo inteiro quem eram o policial. Que eles viram a farda na cozinha e foi pior, porque eles começaram a agredir seus familiares. Que as máscaras dos dois que estavam com a depoente no quarto caíram. Que reconhece Egnaldo e Alexandre como os que estavam no quarto, sendo cada um com uma arma.
Que João Victor é conhecido e namorou a sua cunhada. Que ele nunca teve um bom relacionamento com a família, mas nunca tiveram problemas com ele
. Que os acusados roubaram duas TVs, um ventilador, vídeo game, sapatos e celulares. Que após meses foi localizado o celular de seu filho. Que Admir também estava na casa. Que seu filho apanhou muito e a família precisou fazer tratamento psicológico. Que ouviu outras vozes, mas não sabe quantas pessoas tinham lá pois não deixaram a depoente sair do quarto. Que o indivíduo que entrou no quarto trajava uma bermuda jeans desbotada e o que pulou a parede estava com um moletom. Que eles deixavam a depoente olhar para seus rostos. Que tem certeza da autoria a porque ficou 40cm de distância. Que Paragominas ficou com a depoente por mais de 10 minutos no quarto. Que Alexandre foi quem pulou a parede e mandou a depoente abrir a porta. Que não viu João Victor porque não saiu do quarto. Que eles entraram na casa sabendo que ali tinha um PM. Que eles direcionaram ao seu esposo, mas Cancio dizia que era pastor. Que eles foram embora após vigia apitar. Que algum deles falou para irem embora porque a vítima era pastor. Que não reconheceu a voz deles porque não os conhecia.

A testemunha
HUGO ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
, policial militar, relatou em juízo, que participa do trabalho de inteligência da PM. Que foi acionado pela Subcomandante para dar apoio ao Sub Cancio, uma vez que ele estava em posse de muitas informações e realizou diligências por meio de fotos, endereços e coletou outras informações. Que repassou à autoridade policial essas informações.
Que todos os acusados moravam perto da vítima
. Que o depoente se dirigiu a algumas pessoas até que se chegasse aos possíveis suspeitos. Que as fotos dos suspeitos foram realizadas pelo Dioney.

Por fim, foi interrogado o Apelante
JOÃO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARÃES
, que negou a prática do crime.

Todavia, seu argumento está contrário do restante das provas trazidas aos autos, tendo em vista que as vítimas e testemunhas o identificaram seguramente em diligência de reconhecimento realizada pelo Juízo como um dos autores do crime.

Cabe ressaltar que o apelante foi reconhecido pelas vítimas após estas observarem as filmagens de fora da residência durante a ação criminosa, sendo que, por ser este pessoa que possuía intimidade com os ofendidos, já que namorou a irmã de uma das vítimas, se tonou mais fácil identifica-lo na referida filmagem, o que corroborou ainda mais a certeza dessa autoria delitiva, além do que, como se sabe, a palavra da vítima, quando respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do Apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo,
demonstrada claramente a autoria do crime que foi atribuído ao recorrente, não merece acolhimento o apelo absolutório.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, pretende a revisão da dosimetria penal, acreditando que, no delito de roubo, na primeira fase dosimétrica, o magistrado julgador valorou desfavoravelmente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal violado, além do que, na terceira fase, o juiz equivocou-se ao afirmar que foi atingido patrimônio de cinco vítimas para elevar a pena do acusado, quando na realidade, somente três vítimas afirmaram ter seus bens subtraídos na ação criminosa, devendo ser revista a pena nessa derradeira fase.

Quanto ao delito descrito no art. 340, do Código Penal, a pena em abstrato definida nesse tipo penal é de 1 a 6 meses de detenção, no entanto, o juiz a quo impôs uma reprimenda de 8 meses, ou seja, bem acima do permitido em lei, devendo ser reformada a decisão recorrida também nesse ponto.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

I – se a violência ou ameaça e exercida com emprego de arma;

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
;

(...)”

Analisando a dosimetria constante à ID 12758103, entendo, em relação ao delito de roubo qualificado, que
a dosimetria penal foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas um ano acima do mínimo permitido, pois averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, circunstâncias estas que foram devidamente fundamentadas pelo magistrado, inclusive quando este trouxe para a primeira fase dosimétrica o fato do crime ter sido praticado em concurso de agentes, para valorar negativamente o vetor “circunstância do delito”, procedimento este totalmente admitido, já que não considerado esse concurso de pessoas na terceira fase, como causas de aumento de pena, tendo a reprimenda sido aumentada na última fase em virtude do crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, na hipótese da existência de mais de uma causa de aumento de pena, que uma delas possa ser utilizada como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena, e as demais utilizadas na terceira fase dosimétrica. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Além do que, por tudo que se mostrou nos presentes autos, o patrimônio de cinco vítimas foi atingido pela ação criminosa, conforme relatado na denúncia ministerial, bem como exposto na decisão combatida, estando o aumento de pena, pelo concurso formal, devidamente dosado pela autoridade a quo.

Assim, no que tange ao delito descrito no art.
157, § 2º, inciso I e II, do CPB
, entendo que nada há para ser revisto, já que o
decisum
encontra-se dentro dos parâmetros legais exigidos.

Agora no que se refere ao crime constante no art. 340, do Código Penal
, a pretensão trazida neste ponto deve realmente ser deferida.

O delito em questão possui uma pena, em abstrato, de 01 a 06 meses de detenção.

“
Art. 340
- Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena -
detenção, de um a seis meses, ou multa
.”

O juízo a quo, quando da dosimetria penal e imposição da pena base e da reprimenda final, a definiu em 08 meses de detenção, pena esta que realmente se mostrou bem acima do máximo legal permitido ao tipo penal violado, apesar das circunstâncias judiciais negativas não serem para tanto.

Dessa forma, necessário se mostra redefinir essa pena, para adequá-la aos padrões descritos no próprio tipo penal violado e, levando-se em consideração as mesmas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao réu na sentença combatida, defino a pena base, bem como a
reprimenda final, em 02 (dois) meses de detenção, para o crime a que foi condenado o recorrente, constante no art. 340, do CPB
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
somente em parte do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena do crime constante no art. 340, do CPB, para importe menor, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Belém, 14/05/2026